Tribunal: TCU
Processo: 037.166/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13072/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.166/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Bergantini de Souza (XXX.300.892-XX); Carlos Eduardo Santos Santa Rosa (XXX.091.243-XX); Erichardson Tarocco de Oliveira (XXX.672.366-XX); Flavia Tropia Barreto de Andrade Fadel (XXX.365.656-XX); Igor Fellipe Boroto Thomaz do Carmo (XXX.620.287-XX); Janio Alexandre da Silva (XXX.656.104-XX); Laurinete do Nascimento Bacelar dos Reis Ximenes (XXX.784.717-XX); Leandro Vinicius Garrett (XXX.027.817-XX); Marcelo Soares Salomao (XXX.987.927-XX); Marcio Pizzi de Oliveira (XXX.502.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.